Tribunal: STF
Processo: ARE 839859
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRANSITADA EM JULGADO, QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, ANULANDO O PROCESSO DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PREJUDICIALIDADE DO APELO EXTREMO INTERPOSTO POR CORRÉU – RECURSO IMPROVIDO.